Tribunal: TJSP
Processo: 0036589-89.2010.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036589-89.2010.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CHARLES ISAIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reconhecer o furto privilegiado e impor ao réu só a pena de cinco dias-
multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0036589-89.2010.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0036589-89.2010.8.26.0050
24a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: CHARLES ISAIAS DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.856
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 24a Vara Criminal Central desta Comarca
de São Paulo, que o condenou como incurso nos artigos 155,
“caput”, c.c. 14, II, ambos do Código Penal, a seis meses de
reclusão, em regime prisional aberto, e cinco dias-multa, no
piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma
sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços comunitários, porque no dia 12 de maio de 2010, por
volta das 20h00, na Avenida Presidente João Goulart, no 704,
naquela cidade, tentou subtrair, para si, diversos bens de uma
farmácia, avaliados em R$.103,00, o réu Charles Isaías da
Silva recorreu em busca da absolvição por falta de provas ou
atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância, alternativamente pretendendo o redutor máximo
pela tentativa e o reconhecimento da figura privilegiada.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do apelante foi mesmo
correta, pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu,
notadamente em face de confissão dele no inquérito e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0036589-89.2010.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
harmônicas declarações dos policiais militares e da testemunha
Luiz Carlos da Silva, funcionário da farmácia, que além de ter
efetuado
o
reconhecimento
do
recorrente,
confirmou
a
ocorrência do crime, narrando que o acusado ingressou no
estabelecimento, apoderou-se de algumas mercadorias e
tentou sair do local sem efetuar o devido pagamento.
No caso em pauta, cabe ressaltar nada
se ter demonstrado que pudesse tisnar de parcialidade a prova
oral produzida, pois a testemunha inquirida não conhecia o réu
e, por isso mesmo, não tinha qualquer razão para falsamente
incriminá-lo. Aliás, a defesa nada trouxe de mais substancial
que pudesse afastar a segura conclusão de que efetivamente
ele praticou o crime versado na denúncia.
Nesse contexto, cabe reconhecer que a
confissão do réu na delegacia de polícia se compatibilizou com
a prova produzida em Juízo sob o crivo do contraditório,
retratando a realidade dos fatos imputados. Sobre a confissão
extrajudicial, anota Damásio E. de Jesus que a orientação do
colendo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que,
“as confissões feitas na fase do inquérito policial têm valor
probante, desde que testemunhadas e não sejam contrariadas por
outros
elementos
de
prova” (“Código
de
Processo
Penal
Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse
mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).
Em que pese o respeito aos argumentos
da zelosa defesa, não há falar em atipicidade do fato delituoso
em razão da mera circunstância do pequeno valor dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0036589-89.2010.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
subtraídos ou da sua restituição integral à vítima.
A se admitir, de forma indiscriminada, o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor sob o manto
da atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o
Direito Penal, estar-se-ia promovendo a institucionalização
dessa prática, com graves consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que nos casos
em que decidiram pela aplicação do princípio da insignificância
as Cortes Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da
veneranda decisão da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na
qual ficou anotado: “O princípio da insignificância, que está
diretamente
ligado
aos
postulados
da
fragmentariedade
e
intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido acolhido
pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte,
quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-
legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se
subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação
penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado.
Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido princípio se
dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é necessária a
presença de certos elementos, tais como (I) a mínima ofensividade
da conduta do agente; (II) a ausência total de periculosidade social
da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já
assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor total do
bem furtado (R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e
jurisprudencial de crime de bagatela, razão pela qual não incide na
espécie
o
princípio
da
insignificância.
Precedentes.
Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0036589-89.2010.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (HC
138.956/MG, DJe 29.03.2010).
No mesmo sentido o julgado onde ficou
assente que “A conduta perpetrada pelos agentes não pode ser
considerada irrelevante para o direito penal. O delito em tela furto
tentado de dois botijões de gás, avaliado em R$.85,00 -, não se
insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de
bagatela. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno
valor com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o
crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado,
aplicando-se-lhe
o
princípio
da
insignificância;
aquele,
eventualmente, pode caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do
art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de
pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta.
3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo,
não pode ser tido como indiferente penal, na medida em que a falta
de repressão de tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a
pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social.
Recurso provido para, afastando a aplicação do princípio da
insignificância, cassar o acórdão recorrido e restabelecer a
sentença
condenatória
de
primeiro
grau”
(REsp
824673/RS-2006/0044559-0,
Relatora
Ministra
Laurita
Vaz,
julgado em 14.06.2007, DJ 06.08.2008, p. 653).
Enfrentando
a
questão,
o
Pretório
Excelso deixou assentado não se poder “considerar apenas e tão
somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como
parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de
vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0036589-89.2010.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado.” (RHC 96.813, Relatora Ministra Ellen Gracie,
julgado em 31.03.2009).
A propósito do tema, por acórdão da
lavra do Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal
de Alçada Criminal deste Estado, ficou assente que, “Embora
ponderável a posição dos que sustentam acolhimento do princípio
da insignificância de minimus non curat praetor -, não se mostra
ele integralmente prestigiado pela maioria dos operadores e sua
aplicação deve ser restrita, pena estimular-se a reiteração de
pequenos delitos, diluindo a consistência já atenuada dos freios
éticos, fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por sedutora possa parecer, não tem prevalecido
na
jurisprudência
dos
Tribunais
brasileiros.
Pois,
mostra-se
incompatível com o clamor da comunidade por uma tolerância zero
em relação a qualquer tipo de conduta vulneradora de bens da vida,
até como forma preventiva de mais intensas incursões pela
criminalidade” (RT 782/603).
Demais disso, no caso em tela os
produtos subtraídos foram avaliados em R$.103,00, valor
superior a dez por cento do salário mínimo vigente à época da
infração e que era de R$.510,00, de modo que não se pode
confundi-los com bem de valor insignificante, apenas esse apto
a
autorizar,
em
casos
excepcionalíssimos,
conforme
o
posicionamento adotado pelos egrégios Tribunais Superiores, o
reconhecimento do crime de bagatela.
Além disso, quanto à suposta ausência
de prejuízo pela recuperação dos bens em decorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0036589-89.2010.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
prisão em flagrante do réu, o entendimento desta colenda
Câmara se alinha àquele pacificado no egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem decidido que “o
simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui,
por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da
insignificância” (AgRg no AREsp no 1317769, 5a Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20.9.2018).
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
fixada com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, de um ano de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo.
Reconhecida a tentativa, e observado
que o agente não chegou a se afastar do local do crime, de se
reconhecer que o “iter criminis” ia a meio caminho quando foi
interrompido, de tal forma que o redutor de metade pelo
“conatus” era mesmo o mais adequado, descabendo alterá-lo.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência
sobre o assunto, cumprindo trazer à baila julgado onde se
assentou que “Em casos de tentativa que não chega a haver
subtração, a diminuição pela incipiência da ação desencadeada
deve ser de 2/3; se ocorrer apossamento da res pelo furão, sem que
este chegue a se afastar do local, a redução aplicável é a de
metade da pena-base; e, se a subtração ocorre, o larápio logrando
afastar-se do local, mas sem alcançar a posse tranqüila do material,
o decréscimo observável será o de 1/3, até porque, se alcançada a
posse imperturbada do produto do ilícito, já se estará diante de furto
consumado” (Julgados do TACrimSP 87/222; no mesmo diapasão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0036589-89.2010.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
APELAÇÃO CRIMINAL No 488.134.3/2-00, julgada em 14.03.2006,
desta Câmara e deste mesmo Relator, entre outros).
No mais, é bem de ver que o privilégio
previsto no § 2o do artigo 155 do Código Penal pode aqui ser
reconhecido, pois o réu é primário e de pequeno valor os
produtos do crime, pois inferior ao salário mínimo vigente à
época dos fatos aqui versados, já que avaliados por R$.103,00
(fls. 19/20).
Diante disso e como a hipótese não
recomenda tratamento punitivo mais rigoroso, opta-se pela
aplicação exclusiva da pena de cinco dias-multa, no piso
mínimo, nos moldes do previsto no artigo 155, § 2°, do Código
Penal.
Portanto, para o fim especificado é que
se impõe o parcial provimento do recurso, como melhor
medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reconhecer o furto
privilegiado e impor ao réu só a pena de cinco dias-multa,
no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -